Tribunal: STF
Processo: Rcl 51962
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação ajuizada por Odette Freitas Barden contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 396 da repercussão.



    A reclamante narra que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5053845-51.2020.8.21.7000, a autoridade reclamada aplicou incorretamente o Tema 396 de RG, pois



     “se extraí dos dados fornecidos pelo próprio IPERGS (Evento 19; Laudo2), que o instituidor da pensão, que ingressou no serviço público em dezembro/1959 (antes da EC nº 20/1998), encontrava-se, quando de seu óbito, em janeiro/2011, APOSENTADO, desde JUNHO/1989, COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARITÁRIOS, pois jubilou-se com base na EC nº 41/2005 e LC nº 51/1985. O que INCONTROVERSAMENTE somente era possível mediante o cumprimento de no mínimo 30 anos de serviço! 



    Veja-se, Exas., que de fato os 30 anos foram preenchidos (e até extrapolados) com a utilização de 3 anos e 7 meses do chamado TEMPO FICTO (1.323 dias no total, sendo 720 dias de licenças-prêmio convertidas e outros 603 dias obtidos por força da Lei nº 4585/1963 – a chamada Lei Suely), porém, a legislação vigente À ÉPOCA assim autorizava (DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO)



    (...)



    Portanto, a PARIDADE, no caso presente, lhe é assegurada com base no disposto no art. 3º c/c art. 7º, ambos da EC nº 41/2003. NÃO TENDO APLICAÇÃO, portanto, para o caso ora em apreço, as regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005!!!”.



    Sobre o direito à paridade, defende que 



    “Dos autos, MODO INCONTROVERSO, temos que o instituidor da pensão ingressou no serviço público (1º/12/1959) em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998). 



    Da mesma forma, o jubilamento (07/06/1989) do instituidor do benefício de pensão por morte se deu em data anterior à vigência das EC nºs 20/1998 (16/12/1998); 41/2003 (19/12/2003) e 47/2005 (05/07/2005).



    (...)



    19. E, por fim, mesmo que se entenda por aplicáveis as regras de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, observa-se que, ainda assim, equivocado o r. decisum, especialmente porque: primeiro, desconsidera o fato de que o instituidor a pensão era POLICIAL CIVIL, logo, servidor público sujeito as regras excepcionais de aposentadoria especial (LC nº 51/1985, com expressa autorização constitucional: art. 40, §4º, II); e segundo que, não obstante este tenha falecido após a promulgação da EC nº 47/2005, seu ingresso no serviço público se deu em data anterior a edição da EC nº 20/1998, bem como sua inativação, nos moldes da LC nº 51/1985, se deu com base na EC nº 41/2003! 



    Ocorre que, conforme já destacado, é FATO INCONTROVERSO que o instituidor da pensão era POLICIAL CIVIL, portanto, possuindo regras especiais de jubilamento (Lei Complementar Federal nº 51/1985), que em sua redação original (vigente à época), assim disciplinava:



    (...)



    Desta forma, observa-se que os REQUISITOS TEMPORAIS E ETÁRIOS previstos nos INCISOS I e III DO ART. 3º DA EC nº 47/2005 (35 anos de contribuição e 60 anos de idade), tidos por desatendidos, restam INAPLICÁVEIS para o caso presente, uma vez que as regras excepcionais de APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL (LC nº 51/1985) NÃO IMPÕE IDADE MÍNIMA, mas tão somente tempo mínimo de contribuição (30 anos) e tempo mínimo do exercício do cargo de natureza estritamente policial (20 anos). 



    Portanto, nesta hipótese, a PARIDADE, ainda assim, lhe seria assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, face ao instituidor da pensão ser POLICIAL CIVIL, necessariamente combinada com as regras especiais de jubilamento da LC nº 51/1985 (com expressa autorização constitucional: art. 40, §4º, II).



    Ademais, tendo em vista que, quando de seu óbito, já se encontrava APOSENTADO (COM INTEGRALIDADE E PARIDADE), pois inativado após mais de 30 anos (e não apenas 29 anos e 6 meses) de TEMPO TOTAL de serviço público, a PARIDADE lhe é assegurada com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, combinado com a LC nº 51/1985.”.



    Requer a procedência da presente ação,



    “para fins de cassar a decisão ora reclamada, para fins de assegurar o DIREITO À PARIDADE de sua pensão por morte com base no disposto no art. 3º c/c art. 7º, ambos da EC nº 41/2003; e/ou com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, porém, combinado com a LC nº 51/1985;”.



    Pugna, por fim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, o julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, entenderam pelo provimento do agravo de instrumento, negando o direito da pensionista à paridade, pois não cumpridos os requisitos previstos pela EC 47/05. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão que proveu o agravo de instrumento do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:



    “No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. José Lorenço Barden faleceu em 15/01/2011, conforme documento juntado no Evento 19 - Laudo 2, era aposentado com implemento integral desde 07/06/1989. Contudo, conforme se extrai da documentação do Evento 19 - laudo 2, possuía como tempo de contribuição 29 anos e 06 meses, tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar n. 51/1985 1 , para fins de garantir aos pensionistas o direito à paridade, razão pela qual ausentes um dos requisitos elencados no artigo 3º da referida Emenda, não faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12. 



    Nesse contexto, embora o instituidor da pensão possuía o direito à integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício), a qual não se confunde com o direito à paridade (critério de reajustamento dos benefícios), verifica-se que por não se encontrarem cumulativamente presentes os requisitos elencados no art. 3º da EC nº 47/2005, tampouco o tempo de contribuição elencado na regra especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 (30 anos), a parte exequente não está amparada pelo título judicial transitado em julgado. 



    Destarte, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é mediada que se impõe sobremaneira.



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para acolher a impugnação apresentada pela autarquia, julgando extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 535, III, do CPC.” (e-Doc. 7, p. 7).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 3º da EC nº 47/2005, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 396 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” (e-Doc. 11, p. 1)



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 396, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “2. O recurso extraordinário interposto pela Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, em acórdão assim ementado:



    (...)



    O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao não reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). Nesse sentido:



    (...)”. (e-Doc. 11).



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 396, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que para se alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca do cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 3º da EC 47/2005 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 1.120.111/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/9/18).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente